Tribunal: TJDFT
Processo: 0754819-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. NEGÓCIO JURÍDICO. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. PAGAMENTO INTEGRAL. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da comprovação a respeito do pagamento integral do valor relativo à prestação de serviços, objeto de negócio jurídico celebrado entre as partes.
2. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que as partes contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as normas previstas nos artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor.
3. Em relação à sistemática da distribuição dos ônus da prova, a regra prevista no art. 373 do Código de Processo Civil preceitua que é atribuição do autor a prova do fato constitutivo de sua pretensão. Em contrapartida, é ônus do réu a demonstração do fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão exercida pelo autor.
4. partir da análise dos presentes autos, verifica-se que foi celebrado o negócio jurídico para a prestação de serviço relativo à “instalação de brises chanfrados” no imóvel residencial da autora.
5. Inexiste nos presentes autos a comprovação em relação ao valor pago, bem como a respeito do percentual relativo à execução do serviço. 5.1. Ressalte-se que o negócio jurídico foi celebrado aos 23 de outubro de 2023, tendo a autora se comprometido a pagar, imediatamente, a quantia de R$ 9.800,00 nove mil e oitocentos reais), com parcelamento do montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) em 6 (seis) prestações de R$ 6.666,65 (seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e cinco centavos). 5.2. A autora comprovou apenas o pagamento do valor inicial e demonstrou a existência de lançamento para o pagamento referente à 2a (segunda) parcela de R$ 6.666,65 (seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e cinco centavos).
6. Com efeito, o referido negócio jurídico foi celebrado aos 23 de outubro de 2023 e a presente relação jurídica processual somente foram instaurada aos 12 de dezembro de 2024, tendo, portanto, a autora, condições suficientes para demonstrar o pagamento do valor inerente a todas as parcelas, por mera apresentação dos respectivos extratos de seu cartão de crédito.
7. Ademais, o alegado cumprimento de aproximadamente 50% (cinquenta por cento) da obrigação, por parte da sociedade empresária ré, também é desprovido de comprovação. Nesse ponto, deve ser ressaltado que a autora não requereu a produção de prova pericial, apesar de ter ajuizado, inicialmente, ação perante o Juizado Especial, tendo o respectivo processo sido extinto em razão da necessidade da referida prova.
8. Recurso conhecido e desprovido.